Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709940-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0750684-10.2023.8.07.0001, deferiu a expedição de ofícios para localizar bens do devedor, nos seguintes termos (ID 224345108 e ID do processo originário): “ID 224345108 Em apreciação aos pedidos de ID 224025805, decido o que segue: a) INDEFIRO a diligência por meio do sistema SREI, já que o acesso a este sistema é livre ao público em geral, portanto, sua utilização prescinde de intervenção do Poder Judiciário. (Acórdão 1835847, 07488584920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT)". b) DEFIRO a expedição de ofícios às instituições financeiras, indicadas pelo exequente, nas quais os executados possuem aplicações financeiras e previdência privada: Bradesco Vida e Previdência S.A. e Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Assim, oficie-se ao Bradesco Vida e Previdência S.A. e ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social para que informem a existência de planos de previdência privada em nome dos executados AROLDO SILVA AMORIM FILHO - CPF: 183.825.681-49 e MYRIAN PINTO DE AMORIM - CPF: 584.309.201-10, e eventual montante investido. c) DEFIRO a expedição de ofícios às empresas nas quais os executados possuem participação. Assim, oficie-se à ASA Participações e Administração LTDA, Irmãos Amorim Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA e Grinpisa Investimentos Privados S/A para que forneçam cópias de seus contratos sociais atualizados, demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses, e detalhamento sobre a distribuição de lucros e dividendos aos sócios, em especial ao sócio Aroldo Silva Amorim Filho. Ainda, oficie-se à ASA Alimentos LTDA para que forneça cópia de seu contrato social atualizado, demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses, e detalhamento sobre a distribuição de lucros e dividendos aos sócios, em especial à sócia Myrian Pinto de Amorim. d) Nos termos do art. 774, V, e parágrafo único, do CPC, DETERMINO a intimação dos executados, por meio de seus procuradores constituídos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem bens sujeitos à penhora ou justifiquem a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. e) Por fim, intime-se o exequente para que informe eventual recebimento de valores nos autos n. 0713131-57.2018.8.07.0015, devendo promover o adequado abatimento, conforme determinado no ID 213636883. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. ID 226389743 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos executados AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM em face da Decisão de ID 224345108. Alega o réu que: a) deve ser analisada a pertinência do deferimento de expedição de ofício para as instituições de previdência, diante da impenhorabilidade das verbas; e b) não há que se falar em ordem de expedição de ofício às empresas em que os executados têm participação, uma vez que estas sequer são partes no processo e a documentação pretendida pode ser obtida pela parte exequente. Ainda, os executados reiteram a inexistência de bens que possam indicar à penhora e requerem que sejam respondidas as questões levantadas. Resposta no ID 225969959, na qual o exequente requer que os embargos não sejam conhecidos ou, subsidiariamente, sejam improvidos, e a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na Decisão embargada, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum, na tentativa de adequá-lo ao seu particular entendimento. Ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração apresentados não podem ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, mas fica o embargante advertido de que a eventual oposição de novos Declaratórios, considerados protelatórios, ensejará aplicação de multa. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, uma vez que os executados manifestaram pela inexistência de bens que possam indicar à penhora. Ademais, no tocante às questões levantadas pelos executados, esclarece-se que ausência de bens penhoráveis conhecidos não impede a realização de diligências a fim de satisfazer a dívida executada. Por fim, já apresentadas as informações requeridas, ID 225969949, expeçam-se os ofícios determinados na Decisão de ID 224345108. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 69915353), questionam o deferimento da expedição de ofício para localizar valores existentes em nome dos devedores. Argumentam que eventuais quantias existentes em previdência são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Defendem, ainda, que não deve ser expedido ofício para as empresas nas quais os executados têm participação, pois não são partes do processo, além da documentação pretendida poder ser obtida pelo próprio credor. Verberam que o ônus processual é do credor. Transcrevem jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postulam que seja provido o recurso para cancelar o envio dos ofícios. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o juízo de origem deferiu a expedição de ofícios para diligenciar acerca da existência de valores investidos pelos executados em previdência, além disso, determinou que as empresas, que os executados são sócios, apresentem os contratos sociais, demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses, e detalhamento sobre a distribuição de lucros e dividendos aos sócios. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença visando o recebimento da quantia de R$ 3.694.055,09. O juízo de origem, em respeito ao princípio da cooperação e visando dar efetividade ao processo executivo, determinou a expedição de ofícios para localizar bens dos devedores. Com efeito, a execução realiza-se no interesse do credor, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do exequente, conforme prevê o art. 797 do CPC. Desse modo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão agravada, ao contrário, trata-se de medida útil visando localizar bens passíveis de constrição. Ademais, a questão da impenhorabilidade de eventuais valores existentes em previdência privada é matéria que deverá ser alegada e decidida no momento oportuno, caso a penhora seja deferida. Não se pode de maneira açodada indeferir a consulta do valor aplicado, sob a alegação de impenhorabilidade. Além disso, as informações solicitadas pelo juízo de origem, em especial, os demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses das empresas que os devedores são sócios, e detalhamento sobre a distribuição de lucros e dividendos, não seriam fornecidos ao credor, sem a intervenção do Poder Judiciário. Assim sendo, entendo que a medida deferida pelo juízo de origem é útil para a localização de bens dos devedores, sendo que deve ser prestigiado o princípio da cooperação e a realização de atos necessários visando localizar bens passíveis de penhora. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora